Tribunal: TJPA
Processo: 0816709-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816709-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MONTEIRO DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §1º, I, IV, c/c 29 e 121, §2º, I, IV, c/c 14, II, TODOS DO CP (duplo homicídio: consumado vítima Adriane Serrão e tentado vítima Rosicleyson Pereira Cruz) – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – RÉU PRONUNCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21, STJ – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“Súmula nº 21, STJ – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso por mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II, IV (vítima Adriana Serrão de Oliveira), e 121, c/c 14, II (vítima Rosicleyson da Cruz), autos do processo crime de nº 0815452-03.2021.8.14.0006.

Alegam que em razão do adiamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri prevista para ocorrer no dia 14/07/2025, para atender pedido do Ministério Público de juntada de laudos, suporta o paciente excesso de prazo na prisão cautelar sem ter dado causa.

Requerem, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Indeferinda a medida liminar, Num. 29418348, requisitei informações que foram prestadas, Num. 29591883, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29906132.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO, preso por mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II, IV (vítima Adriana Serrão de Oliveira), e 121, c/c 14, II (vítima Rosicleyson da Cruz), sustentado excesso de prazo na prisão cautelar por ter o juízo adiado sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Alega-se na impetração que o paciente, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II, IV (vítima Adriana Serrão de Oliveira), e 121, c/c 14, II (vítima Rosicleyson da Cruz), que se encontra por mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, está sofrendo constrangimento ilegal na prisão por excesso de prazo em razão de ter o juízo impetrado, atendendo pedido do Ministério Público, adiado a realização da sessão do Tribunal do Júri, que foi transferida do dia 14/07/2025 para 03/11/2025.

Pelos documentos juntados, constata-se que a instrução processual se encontra encerrada, com om paciente pronunciado e sentença de pronúncia transitada em julgado, circunstâncias que, segundo Súmula de nº 21, do c. STJ, afasta a alegação de constrangimento na prisão por excesso de prazo. Vejamos:

“Súmula nº 21, STJ – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

Assim, não se pode reconhecer a ocorrência do excesso de prazo na prisão cautelar em razão da decisão do juízo
a quo
que cancelou a realização da sessão do Tribunal do Júri a pedido do Ministério Público, com o objetivo de suprir lacunas processuais com a juntada de laudos pendentes, e determinado seu reagendamento, o que ocorreu para data próxima de 03/11/2025, não se mostrando evidente qualquer desídia do juízo ou mora processual que possa causar constrangimento na prisão do paciente capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar.

Portanto, deve-se aguardar a realização da sessão do Tribunal do Júri para data vindoura, eis que não demostrado o constrangimento causado na prisão cautelar do paciente.

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/10/2025